Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-22.2024.8.11.0091
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001834-22.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATEUS WEBER - CPF: 063.057.081-77 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE MELO ANDRE SOARES - CPF: 014.057.421-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SOARES MIRANDA - CPF: 027.295.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com pena de seis meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, multa e suspensão da habilitação. A defesa requereu o reconhecimento de nulidade das provas por abordagem fundada em denúncia anônima, bem como a absolvição por insuficiência de provas e ausência de perigo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada em denúncia anônima é ilícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do delito; e (iii) determinar se o crime de embriaguez ao volante exige demonstração de perigo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima, quando seguida de diligências preliminares que confirmam sua verossimilhança, legitima a atuação policial. No caso, os agentes constataram in loco a presença do veículo denunciado, parado no meio da pista, e sinais evidentes de embriaguez no condutor, afastando-se a alegada nulidade.

4.

A materialidade está comprovada pelo auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante; a autoria, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, aptos a sustentar a condenação conforme o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer por quaisquer meios de prova admitidos em direito, não sendo indispensável o teste de etilômetro.

6.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à incolumidade pública, bastando a condução do veículo sob influência de álcool para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia anônima autoriza a abordagem policial quando seguida de diligências que confirmem sua verossimilhança.

2.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova idôneo, inclusive auto de constatação e depoimentos policiais.

3.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de perigo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput e §2o; CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.896.278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1023444-91.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1007427-30.2020.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal, j. 08.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por MATEUS WEBER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 03 (três) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial, que alega ter sido ilegal por se basear apenas em denúncia anônima. No mérito, requer a absolvição do acusado sob alegação de insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas, bem como ausência de perigo concreto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 319614872).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação criminal – Condenação pelo crime de embriaguez ao volante – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade das provas a pretexto de que foram obtidas por meio de abordagem ilegal – Inocorrência – Policiais Militares que receberam denúncias de que o condutor de um veículo Honda Civic, de cor prata, estava realizando manobras perigosas no centro da cidade – Veículo encontrado no meio da pista com o condutor apresentando sinais exteriores típicos de embriaguez – 2. Mérito - Pleito absolutório sob alegação de insuficiência probatória e ausência de perigo concreto – Impossibilidade - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem – Aplicação do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT – A prova da capacidade psicomotora alterada pode ser feita não apenas pelo teste de alcoolemia, mas também por outras provas admitidas em direito, segundo disposição do art. 306, § 2a, do Código de Trânsito Brasileiro – Lavratura de Auto de Constatação de Embriaguez – O crime de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato e, portanto, se consuma independente de demonstração de perigo concreto e efetivo para o bem jurídico tutelado – Precedente – Pela rejeição da preliminar e no mérito o desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID. 308916378):

“(...) No dia 25/08/2024, no período da noite, na Via Pública, Rua Piauí, no município de Nova Bandeirantes-MT, o denunciado Mateus Weber, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Laudo de Constatação de Embriaguez ao ID 168158218, bem como Boletim de Ocorrência ao ID 168158212. Conforme investigações, restou apurado que a guarnição da polícia militar foi acionada em razão de um veículo fazendo manobras perigosas no centro da cidade de Nova Bandeirantes. Ato contínuo, ao realizar a abordagem, foi possível verificar que o denunciado estava sob o efeito de álcool. Em visível estado de embriaguez, apresentava dentre os sinais citados no laudo de constatação de embriaguez, olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes. Assim, o denunciado foi conduzido até a delegacia e lavrado auto de prisão em flagrante em seu desfavor. (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nesse contexto, o acusado por meio de sua defesa, manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial, alegando que esta teria sido realizada com base apenas em denúncia anônima, sem a devida investigação preliminar.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, os policiais militares que realizavam patrulhamento na noite dos fatos
receberam mais de uma denúncia sobre um veículo Honda Civic, de cor prata, cujo condutor estaria realizando manobras perigosas no centro da cidade
. Munidos dessas informações, os agentes se dirigiram ao local indicado
e encontraram o veículo com as características descritas, parado no meio da pista, obstruindo a passagem
.

Ao abordarem o condutor,
os policiais constataram sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio
, o que justificou a condução do acusado à delegacia para lavratura do auto de constatação de embriaguez.

Importante ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do STJ, tem firmado entendimento no sentido de que a denúncia anônima, quando seguida de diligências preliminares que confirmem a verossimilhança das informações, legitima a atuação policial.
No caso em tela, os policiais não agiram exclusivamente com base na denúncia anônima, mas sim após verificarem in loco a situação descrita, constatando a presença do veículo com as características informadas e os sinais evidentes de embriaguez do condutor.

Nesse sentido:

“A denúncia anônima pode ser considerada como notícia-crime quando seguida de diligência preliminar que a corrobore objetivamente”.

(N.U 1023444-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas.

II. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 168158210), Boletim de Ocorrência no 2024.255259 (ID 168158212) e, principalmente, pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID 168158218), que descreve os sinais indicativos de embriaguez apresentados pelo acusado, como olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Quanto à
autoria
, esta também restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Pedro Henrique Melo André Soares e Lucas Vinicius Soares Miranda, que relataram, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que foram acionados via telefone funcional acerca de um condutor que estava realizando manobras perigosas no centro da cidade de Nova Bandeirantes. Ao chegarem ao local, encontraram o veículo Honda Civic, cor prata, parado quase no meio da pista, e constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Em sede inquisitorial, o policial
Pedro Henrique Melo Andre Soares
, declarou que:

“QUE é soldado PM e estava de plantão nessa data do dia 25/08/2024, QUE fora acionado via telefone funcional por um comunicante que informara ter um veículo fazendo manobras perigosas no centro da cidade de Nova Bandeirantes; QUE na abordagem foi verificado sinais visíveis de embriaguez como dificuldade no equilibrio, alterações na fala, olhos vermelhos, e forte odor de alcool; QUE diante da situação flagrancial foi dado voz de prisão e o suspeito encaminhado a delegacia de polícia judiciária para o procedimento de praxe; QUE não foi necessário o uso de algemas e foi encaminhado sem lesões;
(ID. 308916361).

Em juízo, afirmou que receberam ligações informando que o condutor de um veículo Honda Civic, de cor prata, estava fazendo manobras perigosas pelo centro da cidade. Disse que em rondas, localizaram o veículo parado quase no meio da pista e realizaram a abordagem, ocasião em que constataram forte odor etílico. Perguntaram ao acusado se ele havia ingerido bebida alcoólica e ele respondeu positivamente. Por fim, disse que não foi realizado o teste de alcoolemia porque a unidade policial não dispõe do aparelho etilômetro. (Relatório de Mídias id. 308917352).

O
policial Lucas Miranda
, em sede policial, afirmou que:

“QUE é soldado PM e juntamente com o condutor da ocorrência SD MELO estava de plantão nessa data do dia 25/08/2024, QUE fora acionado via telefone funcional por um comunicante que informara ter um veículo fazendo manobras perigosas no centro da cidade de Nova Bandeirantes; QUE na abordagem foi verificado sinais visíveis de embriaguez como dificuldade no equilibrio, alterações na fala, olhos vermelhos, e forte odor de alcool; QUE diante da situação flagrancial foi dado voz de prisão e o suspeito encaminhado a delegacia de polícia judiciária para o procedimento de praxe; QUE não foi necessário o uso de algemas e foi encaminhado sem lesões;
(ID 308916362).

Em juízo, afirmou que estavam fazendo patrulhamento e receberam denúncias sobre uma pessoa conduzindo um veículo Honda Civic, cor prata, realizando manobras perigosas no centro da cidade, inclusive fazendo “cavalinho de pau”. O veículo foi localizado e estava obstruindo completamente a pista. No momento da abordagem, o acusado, além de apresentar vestes desajustadas, confessou que havia ingerido bebida alcoólica. Na busca veicular, havia líquido derramado, com forte odor de álcool e um copo térmico. Confirmou que a unidade policial não dispõe do aparelho para teste de alcoolemia, por isso, costumam fazer auto de constatação, descrevendo as características que indicam sinais de embriaguez. (Relatório de Mídias – id. 308917352).

O acusado MATEUS WEBER, na fase inquisitiva, em seu depoimento, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Na fase judicial, Mateus afirmou que havia conduzido o veículo até um hotel na cidade, momento em que foi abordado pela guarnição policial. Ao ser questionado pelos agentes sobre a ingestão de bebida alcoólica, respondeu que havia consumido até determinado horário, mas que, naquele momento, já não estava mais bebendo.
(extraído da sentença id. 308917359).

Pois bem. A versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, de que não estaria conduzindo o veículo no momento da abordagem e que não estaria embriagado, não encontra amparo no conjunto probatório.
Além disso, sua credibilidade é enfraquecida pelo fato de já ter sido investigado anteriormente pela prática do mesmo delito
, tendo inclusive firmado Acordo de Não Persecução Penal no âmbito do Inquérito Policial no 1003681-88.2022.8.11.0007.

Quanto à alegação de que o acusado estaria com os olhos vermelhos por não ter aplicado o colírio que comumente utiliza para lubrificar as lentes de contato, tal justificativa não explica os demais sinais de embriaguez constatados pelos policiais, como odor etílico, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
a verificação da capacidade psicomotora alterada pode ser feita por diversos meios de prova em direito admitidos, não se limitando ao teste de alcoolemia
. No caso em tela, a embriaguez foi devidamente constatada por meio do
Auto de Constatação de Embriaguez
e dos
depoimentos dos policiais militares
.

Nesse sentido:

“Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é prescindível a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo termo de constatação e depoimentos dos agentes de segurança pública.

(N.U 1000169-12.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB e da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN."

(N.U 1007427-30.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025)

Cumpre destacar que, conforme o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
. No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse aspectos são os julgados:

"Se a palavra dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, é uníssona e encontra respaldo em outros elementos de prova dos autos, não há como deixar de considerá-las para o fim de incriminar o apelante pelo exercício da narcotraficância, mormente quando nenhum motivo transparece evidenciado no sentido de atestar uma falsa incriminação do apelante." (TJMT, ApCr 122860/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 09/12/2014).

“O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"(STJ, AgRg no HC n . 844.596/MG). (...) “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000282-69.2016 .8.11.0107, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

III. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO

A defesa alega, ainda, que não houve perigo concreto, o que impediria a configuração do delito.

Tal argumento não merece prosperar.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é classificado como crime de perigo abstrato
, ou seja,
aquele que se consuma independentemente da demonstração de perigo concreto e efetivo para o bem jurídico tutelado
, que no caso é a segurança viária.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
"O crime previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
(...)”
(STJ - AgRg no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)
destaquei.

“O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de efetivo risco ou acidente”.

(N.U 0000849-54.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

“O
crime
de
embriaguez
ao
volante
configura-se como
delito
de
perigo

abstrato
, dispensando a demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros”.
(N.U 1015024-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, para a configuração do delito de embriaguez ao volante, basta a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
sendo dispensável a demonstração de perigo concreto
.

No caso em análise, restou comprovado que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
nego provimento ao recurso
interposto por MATEUS WEBER, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025